Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711986-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH TORRE D RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo d. magistrado da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA II – LONG BEACH TORRE D em face de AYLTON JOSÉ GOMES DIAS e MILENA MARQUES DE AZEVEDO GOMES, indeferiu o pedido da agravante, terceira interessada, objetivando a desconsideração da avaliação efetivada sobre o imóvel, gravado com alienação fiduciária em seu favor, impedindo, assim, que o bem seja levado à hasta. Informa a agravante, em síntese, que no curso da execução foi penhorado os direitos aquisitivos do imóvel gravado com alienação fiduciária em seu favor, tendo o d. magistrado homologado a avaliação realizada sobre todo o bem, determinando a designação de leilão judicial. Tece considerações a respeito do instituto da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel e sustenta ser assente na jurisprudência do STJ e do TJDFT o entendimento no sentido da impossibilidade de avaliação e penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciário quando houver a quitação integral do seu valor. Insiste na impossibilidade de avaliação do imóvel como um todo, salientando que esta c. Corte já manifestou entendimento no sentido de que os direitos aquisitivos são equivalentes ao “ágio” e, em razão de tal equivalência deve-se apurar somente o valor dos direitos aquisitivos. Defende, ainda, a impossibilidade de se alienar os direitos aquisitivos penhorados, ante a ausência de anuência da credora fiduciária, não sendo a agravante obrigada a aceitar a transferência do bem e/ou alteração do mutuário do contrato. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o r. decisum e desconsiderar a avaliação realizada sobre todo o bem, ou ainda, para determinar a baixa da penhora sobre os direitos aquisitivos, impedindo a venda do imóvel alienado fiduciariamente. Ao final, pede a concessão do prazo de 10(dez) dias para juntada posterior de substabelecimento. Preparo regular (ID 16038261 do AGI). É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. Para melhor entendimento, transcrevo a r. decisão agravada, verbis: “(...) A despeito dos argumentos veiculados, a pretensão há de ser rechaçada de plano, uma vez que a penhora recaiu tão-somente sobre os direitos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário, o que há muito é admitido pela jurisprudência e está positivado no inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil. Além disso, a dívida em execução é de natureza propter rem e tem preferência em relação ao crédito da Caixa Econômica Federal - CEF. Posto isso, indefiro o pedido do credor fiduciário. À falta de impugnação, homologo a avaliação do imóvel (RE$ 424.500,00). Designe-se o leilão judicial, com valor mínimo da venda de 65% da avaliação e a comissão do leiloeiro de 5%. Aos procedimentos correspondentes (...)” Inicialmente, registro inexistir discussão a respeito da impossibilidade de penhora ou alienação de imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante. E isso porque na alienação fiduciária o devedor fiduciante fica impedido de alienar o imóvel antes da quitação, pois este não integra o seu patrimônio, já que detém apenas a sua posse direta, enquanto a propriedade é do credor fiduciário. A penhora de imóvel alienado fiduciariamente equivaleria a permitir que bem de terceiro respondesse por dívida em processo do qual não fez parte. Precedentes do c. STJ e desta e. Corte de Justiça. Contudo, essa não foi a hipótese dos autos, conforme afirmado pela própria agravante e disposto na r. decisão agravada, a penhora se deu tão somente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, como expressamente permitido pelo art. 835, XII, do CPC. A constrição da forma como determinada, por si só, não configura ilegalidade, uma vez que alcançou direitos que se encontram dentro da esfera de disposição do devedor fiduciante e possuem valor econômico consubstanciado nas parcelas já pagas do financiamento junto ao credor fiduciário. Nesse sentido, julgados dessa e. Corte de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. REQUISITOS. I - Comprovado pelos documentos acostados que o agravante-executado não reside no imóvel penhorado e que detém outro imóvel capaz de lhe servir como residência. Não configurada a impenhorabilidade do bem de família, Lei 8.009/90. II - A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora do imóvel, que recairá sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1246159, 07000083220208079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. Ainda que o imóvel com alienação fiduciária em garantia não integre efetivamente o patrimônio do devedor, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista que possuem expressão econômica. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1244992, 07221864320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, sem embargo das argumentações trazidas pela agravante no concernente à impossibilidade de alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados, sem anuência do credor fiduciário, que melhor serão examinadas quando do julgamento do mérito, tem-se que a r. decisão homologou a avaliação realizada no imóvel e determinou as providências para o leilão judicial, estabelecendo, inclusive, o valor mínimo de venda do bem. Nesse particular, a meu sentir, se justifica a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ante a prévia necessidade de se verificar como foi feita a apuração do valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados que se pretende alienar judicialmente, vez que, a meu ver, não tem correspondência somente com o valor de mercado do bem informado na r. decisão agravada. Na verdade, em se tratando de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, o futuro adquirente ficará sub-rogado nos direitos e obrigações, incluída nessas últimas a dívida contraída junto ao credor fiduciário (parcelas do financiamento). Equivale dizer que o valor econômico dos aludidos direitos aquisitivos não corresponde, de fato, ao valor de mercado do imóvel. Necessário, por certo, subtrair desse valor o quantum relativo ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos ao credor fiduciário. Destarte, pelos fundamentos acima expendidos, considerando que já se determinou as providências para a designação do leilão, mostra-se razoável e prudente a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo, tão somente para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento em definitivo do recurso. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias à agravante para a juntada do substabelecimento, nos termos do parágrafo único do art. 923 do CPC. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 18 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator